Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-47.2019.8.11.0019
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000416-47.2019.8.11.0019

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inadimplemento, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VAGLEISER DE LIMA - CPF: 061.962.969-06 (APELANTE), SONIVALTAIR DA SILVA CASTANHA - CPF: 021.345.129-89 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA CASTANHA - CPF: 046.779.939-39 (ADVOGADO), FERTILIZA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 25.453.084/0001-40 (APELADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA LASTREADA EM NOTA FISCAL – AÇÃO PROCEDENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER A PRESCRIÇÃO PELA DEMORA NA CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA CREDORA QUE EMPREENDEU INÚMEROS ESFORÇOS NA BUSCA POR ENDEREÇO DA REQUERIDA – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 240, §1o DO CPC – CITAÇÃO RETROAGIU À DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - MÉRITO – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 397 DO CC – VENCIMENTO CERTO – DÍVIDA POSITIVA E LÍQUIDA COM VENCIMENTO CERTO – CORREÇÃO E JUROS DE MORA QUE CONTAM DO VENCIMENTO DA NOTA FISCAL E APÓS, DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a prejudicial de mérito da prescrição se os atos processuais evidenciam que a autora empreendeu inúmeros esforços na busca pelo recebimento de seu crédito, tendo havido diversas tentativas para citação, diligenciando sempre que necessário com a busca de endereços, até que finalmente conseguiu descobrir que o recorrente havia se mudado para outro estado e, com isso, postulou a expedição de carta precatória.

A correção monetária e os juros de mora ação monitória incidem desde o vencimento de cada nota fiscal inadimplida, porquanto se trata de dívida positiva e líquida, com vencimento certo. Casuística em que a autora realizou a atualização do débito com incidência de juros moratórios até a data da propositura da demanda e com a procedência do pedido, incidirão a partir do ajuizamento da demanda, como bem decidiu a sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Vagleiser de Lima
, contra sentença que na Ação Monitória no 1000416-47.2019.8.11.0019 ajuizada por
Fertiliza Comércio e Representações Agrícolas Ltda
., julgou procedente o pedido para constituir em título executivo judicial a nota fiscal no 133 – série 1, no total atualizado de R$80.921,29, com correção monetária e juros de mora a partir do ajuizamento, bem assim ao pagamento do ônus da sucumbência com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em prejudicial de mérito, suscita prescrição do direito da apelada, porque a recorrida procrastinou o andamento do feito que culminou na demora de longos três anos para que a citação ocorresse.

Afirma que a demora no ato ocorreu exclusivamente por inércia da apelada em atender aos comandos do juízo, seja para informar novo endereço do recorrente, quanto para pagar custas da precatória, tudo em desacordo com o que dispõe o artigo 240, §2o, do CPC. De modo que o débito venceu em 31-7-2017, o ingresso da ação se deu 2019, no entanto a citação válida só ocorreu depois de cinco anos, o que evidencia a prescrição do direito de cobrança do débito.

No mérito, insurge-se contra a aplicação dos juros moratórios e da correção monetária a partir do vencimento do título. Argumenta a inaplicabilidade do art. 397 do Código Civil por não se tratar de obrigação positiva e líquida, caso em que deve ser observada a regra geral do art. 405 do sobredito diploma legal, isto é, sustenta a impossibilidade da incidência de juros antes da citação.

Diz que em razão da incidência errônea da cobrança de juros, há excesso de R$21.588,29, que devem ser retirados do cômputo do débito.

Pede o provimento do recurso para que seja acolhida a prejudicial de mérito da prescrição do direito da autora apelada, se ultrapassada, a reforma para que os juros só incidam a partir da citação válida.

Nas contrarrazões, a apelada
Fertiliza Comércio e Representações Agrícolas Ltda.,
pede o desprovimento do recurso (id 185925768).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença de procedência da presente Ação Monitória lastreada em Nota Fiscal inadimplida, pela ocorrência da prescrição, ou, se afastada, qual o momento de incidência dos juros de mora.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

A prejudicial de mérito não comporta acolhimento.

Ocorre que a ação foi ajuizada aos 07-11-2019 para cobrança de Nota Fiscal vencida em 2017 e a demora na citação, realizada em 03-8-2022 (id 185925737) não pode ser atribuída à apelada.

Ocorre que, de início, a tentativa de citação se deu no endereço fornecido pelo próprio apelante quando realizaram o negócio, caso em que não tinha como saber de eventual alteração sem que fosse comunicada, o que não ocorreu.

Do andamento do processo, observa-se que a apelada foi diligente na conduta do processo, diversas foram as manifestações e pedidos para que finalmente pudesse se aperfeiçoar o ato citatório.

Prevê o art. 240 do CPC, que:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no §1o.

§3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.”

Assim, o pedido de reconhecimento da prescrição em razão da demora na citação também não comporta acolhida, porque com a citação efetivada em 2022 retroagiu à data de distribuição da ação realizada em 2019.

Registra-se, uma vez mais, que apesar da demora na citação, tal fato não tem o condão que a recorrente pretende atribuir à apelada.

Do andamento dos atos processuais se observa que a autora empreendeu inúmeros esforços na busca pelo recebimento de seu crédito, tendo havido diversas tentativas para citação, diligenciando sempre que necessário buscando endereços, até que finalmente conseguiu descobrir que o recorrente havia se mudado para outro estado e, com isso, postulou a expedição de carta precatória.

Em caso semelhante, destaco a jurisprudência:

“MONITÓRIA – Demanda instruída com notas fiscais e comprovantes de entregas das mercadorias – Alegação de que parte dos títulos estariam prescritos – Inocorrência – Débitos prescritos que não estão sendo cobrados, embora constem nos autos – Termo inicial para cômputo da prescrição dos débitos cobrados que se faz a partir do vencimento do título e não da data de emissão das notas fiscais – Entendimento consolidado pelo C. STJ julgado sob o manto dos recursos repetitivos – Impossibilidade de se reconhecer a prescrição pela demora na citação – Inocorrência de inércia da credora que empreendeu inúmeros esforços na busca por endereço da ré – Aplicação do disposto no art. 240, §1o do CPC – Citação retroagiu à data da distribuição da ação – Prescrição não configurada – Notas fiscais e comprovantes de entrega das mercadorias – Documentos hábeis ao procedimento monitório – Ré que não impugnou a relação jurídica existente, tampouco o inadimplemento dos débitos discutidos – Sentença mantida – Apelo desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1025590-89.2018.8.26.0564; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2023; Data de Registro: 15/03/2023)

DO MÉRITO – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO

Cuida-se de ação monitória fundada na nota fiscal no 133, no valor originário de
R$63.330,00
, vencida em 31-7-2017, em razão da compra de mercadorias (id 185925680).

Neste caso, a obrigação é líquida, a se considerar, ainda, que o pagamento de apenas R$3.967,00 fora abatido do cálculo apresentado junto à inicial (id 185925681).

Aplicável a atualização a partir do vencimento, caso em que incide o art. 397 do Código Civil:

“O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”

O termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios é o do vencimento da respectiva nota fiscal, exatamente como calculado pela credora apelada, porque o
dies a quo
se dá pela natureza da obrigação e não pela data do ajuizamento da ação.

Sobre o tema, magistério de Sérgio Shimura:

“
Após o vencimento, diante do inadimplemento, é lícita a cobrança de correção monetária, multa moratória e juros moratórios.” (Título executivo, 2a edição, Método, 2005, n° 3.6.6.2.2, p. 444).

No caso, a credora apelada atualizou o débito com incidência de juros moratórios até a data da propositura da demanda e, com a procedência do pedido, incidirão a partir do ajuizamento da demanda, como bem decidiu a sentença.

Neste sentido:

“AÇÃO MONITÓRIA - VENDA E COMPRA - pedido INICIAL - parcial procedência - ré - apelo - insurgência -
critério de atualização do débito - inadmissibilidade - juros de mora e correção monetária - incidência - vencimentos das notas fiscais – INTELIGÊNCIA DO art. 397 do CÓDIGO CIVIL - precedentes - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DA RÉ NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1040470-81.2022.8.26.0100; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2023; Data de Registro: 31/01/2023)

“AÇÃO MONITÓRIA - Demanda embasada em notas fiscais de venda de mercadorias e respectivas duplicatas levadas a protesto - Sentença que declarou constituído o título executivo judicial, com atualização monetária desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora a contar da citação - Insurgência quanto ao termo inicial -
A correção monetária e os juros de mora incidem desde o vencimento de cada nota fiscal inadimplida - Dívida positiva e líquida, com vencimento certo - Aplicação da regra "dies interpellat pro homine"
- Art. 397 do CC - Precedentes do STJ e do TJSP - No caso,
a demandante realizou a atualização do débito e com incidência de juros moratórios até a data da propositura da demanda - Nesse contexto, a sentença comporta apenas um reparo para determinar a incidência de juros moratórios desde o ajuizamento da ação, mas não da citação
- Recurso parcialmente provido para esse fim, com majoração da verba honorária. (TJSP; Apelação Cível 1007286-98.2022.8.26.0597; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2023; Data de Registro: 22/05/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso. Na fase recursal, nos termos art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023